Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602752-71.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITAS E/OU DESPESAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
GRAVIDADE CARACTERIZADA. RES.TSE 23.607/2019, ART. 47, § 6º.
DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 POR MEIO DIVERSO DE TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO E NOMINAL. AFRONTA AO ART. 21, §
1º DA RES.TSE 23.607/2019. GRAVIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO
TESOURO NACIONAL. ART. 21, § 4º DA MESMA RESOLUÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITAS E/OU
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA. GRAVIDADE CARACTERIZADA. RES.TSE 23.607/2019, ART.
47, § 6º. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 POR MEIO DIVERSO DE
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO E NOMINAL.
AFRONTA AO ART. 21, § 1º DA RES.TSE 23.607/2019. GRAVIDADE.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ART. 21, § 4º DA
MESMA RESOLUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. EMENTA - ELEIÇÕES
2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE RECEITAS E/OU DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. GRAVIDADE CARACTERIZADA.
RES.TSE 23.607/2019, ART. 47, § 6º. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 POR
Num. 43907495 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512210612400000042862405
Número do documento: 24070512210612400000042862405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/07/2024 12:38:34

MEIO DIVERSO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO
E NOMINAL. AFRONTA AO ART. 21, § 1º DA RES.TSE 23.607/2019.
GRAVIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ART.
21, § 4º DA MESMA RESOLUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. EMENTA -
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITAS E/OU DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. GRAVIDADE
CARACTERIZADA. RES.-TSE 23.607/2019, ART. 47, § 6º. DOAÇÃO ACIMA DE
R$ 1.064,10 POR MEIO DIVERSO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU
CHEQUE CRUZADO E NOMINAL. AFRONTA AO ART. 21, § 1º DA RES.-TSE
23.607/2019. GRAVIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. ART. 21, § 4º DA MESMA RESOLUÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 47, § 6º da Res.-TSE 23.607/2019, a falta de apresentação
tempestiva da Prestação de Contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos ca

Inteiro teor:
05/07/2024
Número: 0602752-71.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - CLAUDIO MARCELO SIENA - ELEIÇÃO 2022 - PODE
- Podemos
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CLAUDIO MARCELO SIENA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
CLAUDIO MARCELO SIENA (REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43907495
05/07/2024
12:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.532

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602752-71.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CLAUDIO MARCELO SIENA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: CLAUDIO MARCELO SIENA
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. FALHA FORMAL. DEPÓSITO EM
DINHEIRO. FRACIONAMENTO. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE
DESPESAS. GASTOS COM RECURSOS PÚBLICOS.
DESPESAS COM PESSOAL NÃO SUFICIENTEMENTE
COMPROVADAS. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
SUPERAÇÃO DA BALIZA DE IRREGULARIDADES FIXADA
POR ESTE REGIONAL. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA À PRE.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais
especificamente que o valor mais expressivo corresponde a
doação realizada pelo Diretório Estadual do partido ao qual o
candidato é filiado e que o atraso foi de poucos dias, nota-se
que a transparência das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de
natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

3. Nos termos do artigo 21, § 1º da Res. TSE 23.607/19, é
Num. 43907495 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512210612400000042862405
Número do documento: 24070512210612400000042862405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/07/2024 12:38:34

irregular a doação financeira de valor igual ou superior a R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) quando
realizada de forma diversa da transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou por
meio de cheque cruzado e nominal.

4. O depósito fracionado, identificado por meio da constatação
de que as operações foram realizadas na mesma data, no
mesmo terminal eletrônico e de forma sucessiva, é
procedimento irregular, que objetiva ocultar o verdadeiro doador
e, ainda que identificado o doador, configura recebimento de
recursos de origem não identificada, devendo ser transferidos
ao Tesouro Nacional.

5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes
desta Corte.

6. A nota fiscal é documento idôneo da realização de gastos,
nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019,
sendo insuficiente a alegação de desconhecimento para afastar
a existência da despesa subjacente ao documento, exigindo-se
o regular cancelamento do documento fiscal (art. 59 da
Resolução mencionada). Precedente TRE/PR.

7. A ausência da apresentação de documentos fiscais aptos a
comprovar os gastos eleitorais com recursos do Fundo
Partidário e do FEFC enseja a devolução dos recursos ao
Erário, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da referida Resolução.

8. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que
comprovado o pagamento a destinatário identificado, a
regularidade da despesa está condicionada ao detalhamento do
serviço prestado e sua confirmação pelo(a) prestador(a) de
serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ‘c’ e 60, § 2º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

9. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

10. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve
ser justificado, não se aceitando o simples argumento de que
tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas
final, devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar
ou não a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do
artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.

11. Indícios relativos a gastos eleitorais em razão de eventual
desvio de finalidade, obtidos mediante cruzamento de
informações entre órgãos e entidades da administração pública
Num. 43907495 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512210612400000042862405
Número do documento: 24070512210612400000042862405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/07/2024 12:38:34

não indicam, a priori, e sem outros elementos de mínima prova,
irregularidade na análise da prestação de contas.

12. Irregularidades graves que atingem elevado percentual dos
recursos arrecadados na campanha (53,55%), impedindo a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

13. Contas desaprovadas com determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 03/07/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por CLAUDIO
MARCELO SIENA, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo PODEMOS, relativo às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 4343274).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade
de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas irregularidades (id.
43698984).

O prestador foi intimado e apresentou documentos e prestação de contas
retificadora (id. 43718778 e seguintes), bem como petição no id. 43719027.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela desaprovação
das contas (id. 43839602).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se igualmente pela desaprovação das contas (id. 43841857).

Após ser intimado sobre irregularidades que não integraram a diligência anterior,
o prestador apresentou manifestação e juntou documentos nos ids. 43847832 e seguintes.

O setor técnico apresentou novo parecer, analisando a documentação
apresentada e concluindo que não são suficientes para sanar as inconsistências apontadas (id.
Num. 43907495 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512210612400000042862405
Número do documento: 24070512210612400000042862405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/07/2024 12:38:34

43850324).

Oportunizada manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral reiterou o parecer
anterior pela desaprovação das contas (id. 43861324).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial
exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e, após a
apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral opinou pela
desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu o montante de R$ 194.544,43
, com a seguinte composição:

R$ 19.206,29 de recursos financeiros próprios;
R$ 43.000,00 de recursos financeiros doados por pessoas físicas – Outros Recursos;
R$ 120.000,00 de recursos financeiros do FEFC, repassados pelo órgão partidário;
R$ 12.338,14 de recursos estimáveis em dinheiro doados pelo órgão partidário.

As despesas contratadas e efetivamente pagas pelo prestador de contas,
registradas na prestação de contas, totalizam R$ 182.183,27, sendo R$ 119.979,80 do FEFC e
R$ 62.203,47 de outros recursos.

A sobra de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no
montante de R$ 20,20, foi recolhido ao ao Tesouro Nacional e a sobra de Outros Recursos, no
valor de R$ 2.82, foi transferida para o órgão partidário, conforme se infere dos comprovantes
acostados nos ids. 43718929 e 43718930.

Ainda, anoto que o candidato recebeu 4.013 votos, classificando-se como 8º
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
Num. 43907495 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512210612400000042862405
Número do documento: 24070512210612400000042862405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/07/2024 12:38:34

origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

1) Atraso na entrega dos relatórios financeiros (item 1.1.1);

2) Recebimento de recursos de origem não identificada (itens 5 e 12);

3) Omissão de gastos (item 6.2);

4) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (item 7);

5) Gastos realizados anteriormente à prestação de contas parcial e não
informados à época (9.4);

6) Indícios de irregularidades a serem apurados (item 12).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente, sendo que ao final todas serão analisadas em conjunto para o julgamento das
contas.

1) Atraso na entrega dos relatórios financeiros

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28,
§ 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas
a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento
a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.

Num. 43907495 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512210612400000042862405
Número do documento: 24070512210612400000042862405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/07/2024 12:38:34

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e
os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas,
podendo levar à sua desaprovação. [...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais –
SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento do recurso,
devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na
oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem como
objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso
da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios
cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a
ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do
caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a
caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.

Contudo, esta Corte vem decidindo que não viola a transparência das contas
eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido ao qual o
candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA
EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA
CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
Num. 43907495 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512210612400000042862405
Número do documento: 24070512210612400000042862405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/07/2024 12:38:34

desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido da candidata, nota–se
que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada
constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de
ressalva.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Relatora Desa. Claudia
Cristina Cristofani, Publicado em Sessão em 16/12/2022)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de ser
da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus financiadores,
decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e pelo eleitorado, a fim de
garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as informações necessárias e
pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido julgamento, não seria surpresa para o
eleitor a informação de que o próprio partido no qual filiado o candidato financiasse parte de sua
campanha, motivo pelo qual o atraso no envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda
que por longo prazo e em percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das
contas, mas mera aposição de ressalvas.

No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio dos relatórios
financeiros, conforme abaixo:

Acerca da irregularidade, o prestador de contas justificou o seguinte no id.
43719027: “Houve um atraso de apenas 5 (cinco) dias no envio do relatório financeiro do
candidato, por um lapso, o que foi sanado antes mesmo da entrega da parcial”.

No que se refere à doação recebida da Direção Estadual do partido (R$
60.000,00) e da arrecadação de recursos próprios (R$ 1.050,00), aplicável o entendimento desta
Corte, supramencionado, no sentido de que não houve comprometimento da transparência das
contas ou da fiscalização concomitante da arrecadação.

Das doações remanescentes, tem-se que o relatório financeiro relativo àquela
recebida de Abelardo Domene Martins (R$ 10.000,00) foi encaminhado com apenas 5 dias de
atraso, antes da realização da eleição.

Quanto a doação realizada por Angelo Marcelo Nardi (R$ 3.000,00), embora ela
tenha se efetuado em 16/11/2022, foi informada apenas com a apresentação da prestação de
contas retificadora, em 12/09/2023.

Embora se vislumbre, quanto a essa doação, comprometimento da transparência,
Num. 43907495 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512210612400000042862405
Número do documento: 24070512210612400000042862405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/07/2024 12:38:34

tem-se que o valor é baixo em relação à movimentação total de campanha e representa apenas
1,54%.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, a
irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva.

2) Recebimento de recursos de origem não identificada

Foi apontado nos pareceres técnicos (ids. 43839602 e 43850324), que consta na
prestação de contas o registro de doações recebidas de pessoas físicas, conforme tabela abaixo:

Contudo, no extrato bancário, há apenas uma contraparte dos depósitos em
dinheiro efetuados apenas um depositário:

Quanto às doações de pessoas físicas, a Resolução TSE nº 23.607/2019, no art.
21 § 1º e art. 32, inciso IV, estabelecem:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão
ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

[...]

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias da doadora ou do doador e da
beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta
Resolução quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao doador;

Em manifestação acostada no id. 43719027, o prestador justificou que: “os
doadores citados no Item 3 lhe informaram sobre as doações e não sabe informar o motivo pelo
qual no extrato do banco aparecem que todas foram feitas apenas de um doador”.

O candidato afirmou, ainda, no id. 43847832, que os depósitos foram de
diferentes doadores e juntou comprovantes nos ids. 43847833 e 43847834.

Dos comprovantes intempestivamente juntados, observa-se que os que estão
Num. 43907495 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512210612400000042862405
Número do documento: 24070512210612400000042862405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/07/2024 12:38:34

com data de 26/09/2022 foram realizados de forma sucessiva no mesmo terminal, às 10h20,
10h36 e 10h37. E os comprovantes de depósitos com data de 27/09/2022, foram realizados de
forma também sucessiva no mesmo terminal, às 10h06 e às 10h07.

O depósito fracionado, procedimento que ficou evidenciado pelas circunstâncias,
é irregular é objetiva ocultar o verdadeiro doador e, assim, obstaculizar a fiscalização da Justiça
Eleitoral.

Na espécie, o que se observa é que, embora tenham sido indicados depositantes
diversos, no extrato eletrônico da conta de campanha destinada à movimentação de “Outros
Recursos”, disponível para consulta pública no site do TSE, DivulgaCandContas em
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001654804/extr
atos), consta dos registros dos referidos depósitos, apenas a contraparte Gilmar dos Santos, CPF
615.226.279-87.

Assim, tem-se que a doação realizada por Gilmar dos Santos, no valor de R$
5.000,00, ainda que realizada de forma fracionada e dissimulada pela indicação de outras
pessoas como depositantes, ultrapassa o limite de depósito em espécie previsto no §1º do artigo
21, da mencionada Resolução, em R$ 3.935,90, que corresponde a 2,02% da movimentação total
de campanha.

Importante frisar que esta Corte, em recentes julgamentos, firmou entendimento
no sentido de que os valores das doações que ultrapassam o limite estabelecido no citado artigo
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, ainda que identificado o doador:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITAS E/OU DESPESAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
GRAVIDADE CARACTERIZADA. RES.TSE 23.607/2019, ART. 47, § 6º.
DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 POR MEIO DIVERSO DE TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO E NOMINAL. AFRONTA AO ART. 21, §
1º DA RES.TSE 23.607/2019. GRAVIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO
TESOURO NACIONAL. ART. 21, § 4º DA MESMA RESOLUÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITAS E/OU
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA. GRAVIDADE CARACTERIZADA. RES.TSE 23.607/2019, ART.
47, § 6º. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 POR MEIO DIVERSO DE
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO E NOMINAL.
AFRONTA AO ART. 21, § 1º DA RES.TSE 23.607/2019. GRAVIDADE.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ART. 21, § 4º DA
MESMA RESOLUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. EMENTA - ELEIÇÕES
2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE RECEITAS E/OU DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. GRAVIDADE CARACTERIZADA.
RES.TSE 23.607/2019, ART. 47, § 6º. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 POR
Num. 43907495 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512210612400000042862405
Número do documento: 24070512210612400000042862405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/07/2024 12:38:34

MEIO DIVERSO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO
E NOMINAL. AFRONTA AO ART. 21, § 1º DA RES.TSE 23.607/2019.
GRAVIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. ART.
21, § 4º DA MESMA RESOLUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. EMENTA -
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITAS E/OU DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. GRAVIDADE
CARACTERIZADA. RES.-TSE 23.607/2019, ART. 47, § 6º. DOAÇÃO ACIMA DE
R$ 1.064,10 POR MEIO DIVERSO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU
CHEQUE CRUZADO E NOMINAL. AFRONTA AO ART. 21, § 1º DA RES.-TSE
23.607/2019. GRAVIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. ART. 21, § 4º DA MESMA RESOLUÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 47, § 6º da Res.-TSE 23.607/2019, a falta de apresentação
tempestiva da Prestação de Contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade
do julgamento da Prestação de Contas final.
2. A apresentação intempestiva das contas e dos relatórios financeiros ou a
entrega das contas parciais com inconsistências, relativas a omissões de
despesas ou receitas, pode ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores. Precedente do TSE: PC nº 52517,
Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 03/11/2020.
3. Nos termos do art. 21, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019, as doações
financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação
ou cheque cruzado e nominal.
4. Conforme a jurisprudência do TSE, as doações feitas pelos candidatos
em prol de sua campanha também são submetidas ao referido preceito
normativo, pois o propósito da regra é aferir a origem dos recursos, ao
passo que seu descumprimento não se traduz em falha meramente formal
(REspE nº 060302828, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 22/09/2020).
5. Se os recursos financeiros recebidos em desacordo com essa regra
foram utilizados, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional,
ainda que identificado o doador (Res.-TSE 23.607/2019, art. 21, § 4º).
6. Recurso conhecido de desprovido. (GRIFEI)
(PCE 0600377-46.2020.6.16.0169, Relator Roberto Ribas Tavarnaro, DJE de
06/07/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÕES FINANCEIRAS SUCESSIVAS POR DEPÓSITO EM
ESPÉCIE EM VALORES SUPERIORES AO LIMITE ESTABELECIDO.
DOAÇÕES IRREGULARES. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 21, § 1º da Res. TSE 23.607/19, é irregular a doação
financeira de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) quando realizada de forma diversa da transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou por meio de
cheque cruzado e nominal.
Num. 43907495 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512210612400000042862405
Número do documento: 24070512210612400000042862405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/07/2024 12:38:34

2. A exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas
mediante transferência bancária não é meramente formal, porque se busca
assegurar a verificação da origem dos recursos que ingressaram na campanha
eleitoral.
3. O recebimento de doação em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, TSE
23.607/19 da Resolução caracteriza a utilização de recurso como de origem não
identificada, devendo, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituída
ou, se isso não for possível, recolhida ao Tesouro Nacional.
4. Tratando–se de recursos do próprio candidato deve a doação ser restituída ao
Tesouro Nacional, sob pena de ausência de efetividade da norma.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-PR - REl: 0600285-87.2020.6.16.0001 CURITIBA - PR 060028587, Relator:
Claudia Cristina Cristofani, Data de Julgamento: 31/03/2022, Data de Publicação:
DJE-68, data 06/04/2022)

Assim sendo, a referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada – vício
que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, VI, da
Res. TSE n. 23.607/2019.

3) Omissão de gastos

No relatório de diligências foram apontadas divergências entre as informações
relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de
dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019.

Em sede de manifestação (id. 43719027), o candidato prestador informou que:
“Foram lançadas as despesas faltantes, conforme apontado nos itens 2, 4.1, 4.2 e 5”.

Após a análise das informações e da prestação de contas retificadora
apresentada, o setor técnico apurou que em relação a 14 notas fiscais anteriormente apontadas,
a inconsistência foi sanada com o registro da despesa, contudo, subsiste a irregularidade em
relação à nota fiscal n° 88, no valor de R$ 2.428,00, emitida pela empresa Cantinho da Marmita
Ltda.

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência.

Num. 43907495 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512210612400000042862405
Número do documento: 24070512210612400000042862405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/07/2024 12:38:34

A existência de omissão de despesas significa necessariamente a omissão de
receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha.

Nesse contexto é que se afirma que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos, configura burla à regra que determina a movimentação de
todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de campanha, vício grave que
compromete a transparência das contas, conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n.
9.504/97:

Art. 22

[...]

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado
abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado
o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução TSE 23.607/2019, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que
o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de contas, razão
pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de
que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de
sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária
é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe
ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com
o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a
destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a
movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta,
cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa
movimentação.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
Num. 43907495 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512210612400000042862405
Número do documento: 24070512210612400000042862405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/07/2024 12:38:34

GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a
fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle
da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo
controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua
desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha,
impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator Des. Vitor Roberto Silva, DJE 09/12/2021)

Conclui-se, assim, que se trata de irregularidade capaz de comprometer todo o
objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

Ademais, o reconhecimento da referida irregularidade enseja a determinação de
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, porquanto, inexistindo informação quanto à origem
dos recursos utilizados para o pagamento da despesa omitida, também resta caracterizado o
recebimento de recurso de origem não identificada, nos termos do art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE
23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Na espécie, é possível verificar que a referida nota fiscal encontra-se ativa,
c o n f o r m e
c o n s u l t a
d i s p o n í v e l
p e l o
l i n k
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001654804/nfe
s, o que, nos termos do entendimento já pacífico desta Corte, gera a presunção de existência das
despesas subjacentes aos documentos, nos termos do artigo 60 da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

Num. 43907495 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512210612400000042862405
Número do documento: 24070512210612400000042862405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/07/2024 12:38:34

O candidato não apresentou nenhum esclarecimento e, analisando os extratos
eletrônicos apresentados nos ids. 43718915 a 43718917, não se verifica nenhuma operação de
débito no valor da referida nota fiscal, restando, portanto, configurada a irregularidade.

4) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha

Constou do parecer conclusivo (id. 43839602) inconsistências com despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, em relação às quais
não foram atendidos os requisitos previstos nos arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

O apontamento é referente a despesas com pessoal, em relação às quais
verificou-se divergência entre os valores pactuados em contrato e os efetivamente pagos,
conforme comprovantes juntados, ou que não restaram comprovadas, pois foram apresentados
contratos incompletos, conforme tabela abaixo:

O candidato prestador, não se manifestou quanto a essas inconsistências,
tampouco apresentou outros documentos.

Quanto aos gastos com despesa de pessoal, destaco aqui as disposições da
legislação eleitoral sobre seu enquadramento e comprovação:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
Num. 43907495 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512210612400000042862405
Número do documento: 24070512210612400000042862405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/07/2024 12:38:34

integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado. [grifou-se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do
prestador de serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem ser
detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de trabalho,
das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, possibilitando assim a
fiscalização quanto à realização das atividades de militância.

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota
fiscal, a demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do
prestador ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º, da Resolução supramencionada).

Num. 43907495 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512210612400000042862405
Número do documento: 24070512210612400000042862405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/07/2024 12:38:34

Em relação aos contratados Bianca Gabriely Gomes Silvestre, Celia Mizael,
Fernanda Mizael Santana Mendes, Maria Aparecida Grego, Maria Rosa de Pinho, Maria Rosário
de Lucas, Sueli de Castro e Tairone Cardoso da Cruz apurou-se que foram contratados com
previsão de remuneração mensal de R$ 1.212,00, porém receberam, além das quantias
pactuadas, os valores de R$ 115,00, R$ 105,00, R$ 105,00, R$ 105,00, R$ 105,00, R$ 105,00,
R$ 30,00 e R$ 588,00, respectivamente (ids. 43718828, 43718881, 43718894, 43718882,
43718851, 43718883, 43718885 e 43718826).

Tais valores, que somam R$ 1.258,00, por não estarem previstos nos contratos
celebrados, não restaram devidamente comprovados.

Já no que se refere aos contratados Janaina Franciele de Paula, João Miguel
Garcia Cordeiro e Rosângela Oliveira da Silva, foram pagos, com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, os valores de R$ 650,00 (id. 43718887), R$ 1.000,00 (id.
43718884) e R$ 3.500,00 (id. 43718822), contudo os contratos foram apresentados de forma
incompleta e não contém a assinatura dos contratados, não podendo, portanto, ser considerados
documentos idôneos.

A não comprovação da regularidade da aplicação dos recursos públicos, ademais
de configurar irregularidade, implica no dever de restituir os valores ao Tesouro Nacional,
conforme a previsão do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019, in verbis:

Art. 79 [...]
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução
do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do
fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.

5) Gastos realizados anteriormente à prestação de contas parcial e não informados à época

Constou do parecer conclusivo a identificação de gastos realizados anteriormente
à data da prestação de contas parcial e nela não informados, contrariando o que dispõe o art. 47,
§ 6º, da Res. TSE nº 23.607/2019:

Acerca de tal apontamento, o prestador não se manifestou.

Num. 43907495 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512210612400000042862405
Número do documento: 24070512210612400000042862405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/07/2024 12:38:34

A necessidade de declarar na prestação de contas parcial todas as despesas
realizadas até a sua efetiva apresentação está prevista no art. 47 da Resolução TSE
23.607/2019, nos seguintes termos:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997,
art. 28, § 4º):
[...]
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio
do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (
Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020 )

Conforme nova redação do art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, “a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

Cumpre destacar, ainda, que conforme entendimento desta Corte é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de
campanha afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário das
informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que o descumprimento dos prazos
previstos legalmente deve ser plenamente justificado.

Nesse contexto, não há como se superar a irregularidade apenas em razão de
que as despesas foram declaradas na prestação de contas final, pois, como visto, trata-se de
gastos anteriores à prestação de contas parcial e a ausência de declaração tempestiva frustra o
controle concomitante dos gastos, objetivo final das normas citadas.

Ademais, embora se verifique que alguns dos pagamentos foram realizados em
data posterior, nos termos do art. 36, §1º, da Resolução TSE 23.607/2019 “[o]s gastos eleitorais
Num. 43907495 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512210612400000042862405
Número do documento: 24070512210612400000042862405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/07/2024 12:38:34

efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da realização do seu pagamento, e
devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua contratação”, surgindo, a partir daí, a
obrigação do candidato de declará-las.

Assim, tem-se como configurada a irregularidade, em razão do comprometimento
da transparência das contas de campanha.

6) Indício de irregularidade a ser verificado, em atendimento ao art. 91, inc. VIII da Res. TSE
23.607/2019

Por fim, o setor técnico apontou que mediante integração do módulo de análise
do SPCE com a base de dados RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) do Ministério do
Trabalho, foi identificada a realização de despesas junto a fornecedor com indícios de ausência
de capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material contratado:

Em manifestação (id. 43847832), o candidato, embora intempestivamente, se
manifestou nos seguintes termos: “Ressalte-se que a RAIS trata-se apenas de um documento
que indica eventual contratação de funcionários via carteira de trabalho (CTPS) sendo que, não
raras as vezes, empresas como essas possuem funcionários autônomos ou mesmo laborando
em regime de pessoa jurídica (pejotização), o que, em nada influi na irregularidade de sua
contratação ou das contas do candidato.”

Em análise do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da empresa Dia a Dia
Editora e Propaganda Ltda, verifica-se que a situação cadastral consta como “ativa” e a descrição
das atividades coincide com os serviços descritos na nota fiscal nº 510 (id. 43718809):

Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si só,
irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas mero indício de possível de
empresa inexistente/inapta, o que demanda investigação pelos órgãos competentes.

Em se tratando de indício que demanda apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor apuração
do caso.

Num. 43907495 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512210612400000042862405
Número do documento: 24070512210612400000042862405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/07/2024 12:38:34

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de
outros elementos de mínima prova que indique a falta de capacidade operacional do fornecedor
da campanha impede a alteração no julgamento da presente prestação de contas, eis que não se
pode reconhecer eventual irregularidade baseada em indícios, ilações e suposições.

CONCLUSÃO

Verificada a configuração das irregularidades apontadas no parecer técnico, cabe
verificar o impacto delas no que se refere à confiabilidade e à transparência das contas de
campanha.
De início, anoto que o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de
aferição da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é
aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nos seguintes
termos:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS.
VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO
DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que
se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que
podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não
pode superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

No caso em apreço, apenas a irregularidade tratada nos itens 1 configura vício
meramente formal, sem o condão de comprometer a regularidade das contas.

As irregularidades com omissão de gastos, identificação de recursos de origem
não identificada e aplicação dos recursos públicos recebidos para a campanha, são graves e
representam 6,56% da movimentação total de campanha.

Tais vícios, somados à omissão de despesas na prestação de contas parcial, que
Num. 43907495 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512210612400000042862405
Número do documento: 24070512210612400000042862405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/07/2024 12:38:34

corresponde a 46,99% da movimentação de campanha, atingem 53,55%, comprometem a
regularidade das contas e afastam a possibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo a desaprovação das contas medida impositiva.

Anoto, ainda, que nos termos da fundamentação, o candidato deverá:

a) transferir ao Tesouro Nacional o valor de R$ 6.363,90 (seis mil, trezentos e
sessenta e três reais e noventa centavos), relativos ao reconhecimento da
utilização de recursos de origem não identificada (itens 2 e 3), nos termos do art.
32, VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019; e

b) transferir ao Tesouro Nacional o valor de R$ 6.408,00 (seis mil, quatrocentos e
oito reais), relativos aos recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha cuja regularidade não foi comprovada, (item 4), nos termos do art.
79, §1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas prestadas, relativas
às eleições de 2022, apresentadas por CLAUDIO MARCELO SIENA, candidato ao cargo de
Deputado Federal pelo PODEMOS, com determinação de transferência da quantia de R$
12.771,90 (doze mil, setecentos e setenta e um reais e noventa centavos) ao Tesouro Nacional.

O recolhimento deverá se dar no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, observada a incidência de juros e correção monetária,
conforme a natureza da verba a ser restituída, nos termos do art. 39, I e II, da Resolução TSE
23.709/2022. Fica consignada, desde já, a necessária observância dos arts. 19 e 23 da
Resolução TSE 23.709/2022, caso o candidato pretenda o parcelamento da obrigação ora
imposta.

Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente aos indícios de
irregularidades apontados pelo setor técnico (item 6).

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário sem
manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos autos,
intime-se a Advocacia-Geral da União, conforme art. 33, II, da Resolução TSE 23.709/2022 c.c.
Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº. 00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para
providências de sua alçada, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

É o voto.
Num. 43907495 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512210612400000042862405
Número do documento: 24070512210612400000042862405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/07/2024 12:38:34

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602752-71.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 CLAUDIO MARCELO SIENA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A -
REQUERENTE: CLAUDIO MARCELO SIENA - Advogados do REQUERENTE: JESSICA
CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.07.2024

Num. 43907495 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 05/07/2024 12:21:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070512210612400000042862405
Número do documento: 24070512210612400000042862405
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/07/2024 12:38:34